Tribunal: CARF
Processo: 13870.000121/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.000121/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.187 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
COFINS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Só é passível de restituição, valor do Cofins que foi recolhido indevidamente
ou em montante maior que o devido. Sem ter havido recolhimento, não há
possibilidade de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que está no acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Restituição de Cofins em formulário, protocolado em 29/07/2009.
Informa-se como origem do crédito “outros créditos” e como motivo do pedido, o
seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.000121/2009-09
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

Em 29/06/2009, a Usina Vertente foi autuada pela suposta falta de
recolhimento de PIS/Cofins incidente sobre a venda de álcool (MPF
08.1.07.00-2009-00724-8 e Processo Administrativo n° 16004.000384/2009-15)
referente aos meses de junho e julho de 2004. Os d. Auditores Fiscais
entenderam que tais vendas se submeteriam ao regime cumulativo, por se tratar
de álcool para fins carburantes, enquanto o contribuinte classificou tais vendas
como "outros fins", declarando tais receitas como sujeitas ao regime não
cumulativo. Contudo, ao realizar os cálculos do crédito tributário, olvidaram-
se os d. Auditores Fiscais dos valores lançados pela Usina Vertente a titulo de
PIS e Cofins, não tendo recomposto a base de cálculo tributável. Nesse passo, a
Usina Vertente apresentou impugnação ao auto de infração, visando a sua
desconstituição ou, quando menos, a correção dos cálculos.
Ante o exposto, serve o presente para requerer a restituição dos valores
lançados pelo contribuinte a titulo de Cofins calculados sob o regime não
cumulativo, na remota hipótese de não acolhimento das razões recursais da
Usina Vertente.
Anexa-se ao pedido, demonstrativo calculando o valor de R$ 97.523,62 a ser restituído,
referente a junho e julho de 2004.
Na análise do Pedido, a DRF de origem intimou a contribuinte a apresentar os DARFs
de recolhimento da Cofins do período, obtendo a seguinte resposta:
USINA VERTENTE LTDA, por seu representante legal, vem à presença de
V.Sas., em atenção à Intimação Fiscal de 11/11/2009, juntar as anexas DACON
dos meses de junho e julho de 2004, pelas quais se comprova que não houve
recolhimento da COFINS nos mencionados meses, em decorrência dos créditos
acumulados pela pessoa jurídica no período.
Assim, tais créditos devem ser ressarcidos à requerente, conforme
PER/DCOMP apresentado.
Despacho Decisório, à fl. 281, indeferiu o pedido de restituição, informando, com a
devida fundamentação legal, que só é possível restituir quantias recolhidas de forma
indevida ou a maior que o devido. E que se não houve recolhimento não há o que se
restituir.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 23/02/2012 e em 23/03/2012
apresentou manifestação de inconformidade, onde informa que foi autuada pela falta de
recolhimento da Cofins na venda de álcool carburante e que apresentou impugnação à
autuação, argumentando que não houve imputação dos valores por ela recolhidos no
crédito tributário lançado.
Informa que o Pedido de Restituição foi apresentado para resguardar-se de possível
decisão julgando a improcedência da impugnação e que refere-se aos mesmos valores
que deveriam ter sido imputados no auto de infração.
Informa a manifestante:
“O r. despacho decisório não merece prosperar, haja vista que: (i) se
equivocou ao concluir que no período de junho e julho de 2004 não teria
havido qualquer recolhimento de COFINS, omitindo-se quanto ao fato de que o
tributo foi extinto pela utilização de créditos acumulados; e (ii) a prevalecer o
AIIM lavrado a Requerente terá recolhido duas vezes a COFINS, na
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

sistemática cumulativa e na não-cumulativa, ao que a restituição dos valores é
medida que se impõe.”
Informa que, conforme o Dacon que apresenta, pagou os débitos de Cofins do período
com créditos apurados em período anterior, e que são esses créditos que pretende
restituir, afirmando quanto a isso:
“há que se deixar consignado que a compensação é meio de extinção do crédito
tributário, tal qual o pagamento, conforme dispõe o artigo 156, II, do CTN.
(...)
Na verdade, a r. decisão consubstanciou conduta de "venire contra factum
proprium", haja vista que, se lavrou o Auto Infracional postulando PIS e
COFINS no regime cumulativo, deve a Administração Fazendária,
forçosamente, reconhecer que os recolhimentos no regime da não
cumulatividade eram indevidos e, portanto, passíveis de restituição.
(...)
(...) há que se reconhecer o direito à repetição dos créditos utilizados para
quitar os débitos, valores estes desconsiderados quando da lavratura do auto
de infração, o que se dará com o provimento da vertente manifestação de
inconformidade, caso a impugnação apresentada no processo administrativo no
16004.000384/2009-15 não seja acolhida”.
A manifestação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-47.011, de
25/11/2013, improcedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2004
COFINS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Só é passível de restituição, valor do COFINS que foi recolhido
indevidamente ou em montante maior que o devido. Sem ter havido
recolhimento, não há possibilidade de restituição.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
- trata-se de pedido de restituição de quantias recolhidas sobre as vendas de álcool
para fins não carburantes pelo regime não cumulativo;
- o crédito tem como matéria prejudicial de mérito o desfecho do processo
no16004.000384/2009-15;
- para afastar eventual alegação de decadência, caso fosse julgado procedente o
auto de infração é que foi aviado o pedido de restituição;
- a constituição da obrigação tributária se deu por meio de DACON;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

- extinguiu o crédito das contribuições com a compensação de créditos apurados
nos meses anteriores;
- solicita a suspenção do processo até a decisão final do processo
no16004.000384/2009-15, para que na remota hipótese de julgamento procedente da exigência
fiscal se autorize a restituição dos valores indevidamente utilizados para extinguir o pretenso
crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente cabe informar que o processo no16004.000384/2009-15 teve
julgamento no CARF, sendo reconhecido o direito de reduzir o valor lançado no sistema não
cumulativo, acórdão no 3302-003.153, de 27/04/2016:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, foi dado parcial
provimento para reconhecer a decadência no período de 01 a 30 de junho de 2014 em
relação à Contribuição para o PIS/Pasep e reconhecer o direito de reduzir do valor
lançado os valores pagos no Sistema Não Cumulativo
No voto consta a seguinte motivação:
3.2. Dedução de valores sistema não-cumulativo
A Recorrente alega que a fiscalização desconsiderou os valores lançados via DACON,
que foi acostada ao presente recurso voluntário. Nesse aspecto, consultando os autos,
houve declaração das receitas, ainda que de forma errônea, tanto por meio do DACON,
como por meio da DIPJ.
Nesse sentido, deve ser realizada uma dedução tributária via imputação de pagamento
dos valores, efetivamente, pagos de contribuição ao PIS e da COFINS no sistema não-
cumulativo com os valores que deveriam ter sido pagos no sistema cumulativos. A
imputação deve ser realizada de forma proporcional nos termos do Parecer PGFN/CAT
no 74/2012.
4. Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso e concedo provimento em parte para reconhecer
a decadência no período de 01o a 30 de junho de 2014 em relação à contribuição ao PIS,
bem como a possibilidade de dedução tributária via imputação de pagamento
proporcional dos valores efetivamente pagos no sistema não-cumulativo com os valores
devidos do sistema cumulativo.
Foram apresentados embargos inominados, admitidos e julgados pelo Colegiado,
Acórdão no 3302-004.317, de 25/05/2017:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

Ano calendário: 2004
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL .
Diante da inexistência do pagamento, o prazo inicial para a contagem da decadência
deve ser regida pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
E concluiu
Por unanimidade de votos, foram acolhidos os embargos inominados, para retificar o
acórdão embargado, negando-lhe provimento.
O voto foi assim detalhado:
Ocorre que a unidade, em uma análise mais minuciosa, averiguou que não houve
qualquer tipo de recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP seja no regime
cumulativo, seja no regime não-cumulativo, o que prejudica a contagem do prazo
decadencial pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, e a dedução do
pagamento. Vide trechos da informação fiscal, fls. 588/590:
Trata-se do despacho de encaminhamento para análise, tendo em vista a
impossibilidade de cumprimento do Acórdão CARF no 3302003.153– 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, sessão de 27 de abril de 2016, fls. 566/574, pela suposta falta de
pagamento do PIS, com a não localização dos DARF ́s informados na DCTF– código
de receitas “59792”.
(...)
5. No processo consta o extrato do declarante – grupo de tributo PIS/PASEP, com o
código de receita 59792, que se refere ao “PIS – RETENÇÃO sobre pagamento a
Pessoa Jurídica”, fls. 42/43, serviços prestados por outro pessoa jurídica PJ à
contribuinte, obrigada da retenção das contribuições sobre o valor dos serviços
prestados, que constam declarados em DCTF, fls. 374/380, assim como as demais
retenções legais como o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre trabalho
assalariado (0561) e não assalariado (0588).
6. Logicamente tais pagamentos e seus códigos de receita, por si só, comprovam, que
nada tem a ver com o PIS/PASEP pelo regime cumulativo aqui em questão, fato
relatado pelo auditor no lançamento (que não houve nenhum recolhimento de PIS e
Cofins do período, e nem mesmo sua declaração em DCTF), inclusive observado pela
DRJ/RPO no relato do acórdão acima, cuja pesquisa no sistema informatizado
confirmam a inexistência de pagamentos a título de PIS/PASEP ou COFINS, quer pelo
regime cumulativo ou não cumulativo, fls. 579/586.
Desta forma, s.m.j., que cabe o retorno do presente processo ao CARF, para eventual
análise e manifestação mediante revisão de ofício quanto à decadência, fato gerador
com fechamento em 30/06/2004 mensal, contrário ao decidido como diário 01 a
29/06/2004, ainda pela constatação de nenhum pagamento.
7. Merece destacar que a contribuinte informa que utilizou a 'declaração de
compensação' para quitar outros tributos com os créditos PIS exportação, da qual trata
o processo no 13870.000137/2004-07, período de apuração apenas Junho de 2004,
atualmente no CARF, aguardando apreciação do recurso voluntário referente a 'glosa
dos créditos' efetuados pela auditoria fiscal, que tem relação direta com o presente
lançamento.
Ademais, a unidade colaciona as telas do sistema, fls. 586, que demonstram que não
houve pagamento por parte da contribuinte.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

Diante da inexistência do pagamento e com a finalidade de poder executar o acórdão,
retifica-o com o reconhecimento de que não houve pagamento. Como não há o
pagamento, a contagem do prazo decadencial modifica-se para o artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional, onde o dies a quo passa a ser o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Código Tributário Nacional Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Tal entendimento está em conformidade com a Súmula 555, do Superior Tribunal de
Justiça, advinda do Repetitivo 163:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa."
No caso dos autos, o auto de infração foi lavrado em 29 de junho de 2009 e houve
ciência em 30 de junho de 2009. O fato jurídico lançado para a contribuição para o
PIS/Pasep é de 30.06.2004 e de 31.07.2004, fls. 192. Assim, tendo como termo inicial o
ano de 2005, a fiscalização teria até o ano de 2010 para realizar o lançamento. Portanto,
o período, anteriormente reconhecido como atingido pelos efeitos da decadência pela
realização de pagamento, não foi atingido, pois não houve o pagamento.
Ademais, retifica-se o acórdão também no que concerne à imputação de pagamento,
como não houve qualquer recolhimento por parte da contribuinte, não há o que ser
imputado.
3. Conclusão Diante do exposto, acolhem-se os embargos inominados, concedendo-o
efeitos infringentes para retificar o acórdão, negando provimento total.
Em seguida foi apresentado embargos de declaração, julgado pelo Colegiado,
Acórdão no 3302-005.099, em 30/01/2018, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. PAGAMENTO.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mas possui
natureza diversa do pagamento. Nesse sentido, a contagem do prazo decadencial,
quando há a extinção pela compensação deve ser computada pelo artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional.
Embargos Acolhidos. Crédito Tributário Mantido.
E o dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração para sanar a omissão alegada e rerratificar o acórdão embargado, sem
efeitos infringentes.
Houve interposição de Recurso Especial, que foi julgado pela CSRF, acórdão no
9303-010.730, em 17/09/2020, assim ementado:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial
aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato gerador, § 4o do art. 150 do
CTN, na hipótese de haver antecipação do pagamento do tributo e na ausência de dolo,
fraude ou simulação. De outro modo, o prazo decadencial será contado do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I
do CTN).
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL.
Por força do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate, prevaleceu entendimento de que a compensação é
modalidade de extinção de crédito tributário que se equipara a pagamento para efeito de
contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.
Sendo assim, por força do art.19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, foi dado provimento ao recurso
especial do contribuinte para reconhecer que a compensação equipara-se ao pagamento, em
discordância do que vinha sendo decidido pela CSRF e pelas turmas ordinárias, em que a
maioria dos conselheiros entendem que a compensação não é modalidade de pagamento.
Vide entendimento no acórdão no 3302-005.099, já citado:
No IPI, há norma expressa que faz com que a compensação seja equivalente ao
pagamento, ou seja, o aproveitamento do crédito escritural1. Diferentemente na
contribuição para o PIS/Pasep e na COFINS, não há previsão legal expressa e são
tributos com materialidades distintas. Portanto, não há como considerar, no
PIS/COFINS, a compensação equivalente ao pagamento.
Esclarecido o aproveitamento de crédito no PIS/COFINS, passa-se à análise do artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional determina que:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores
à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando
à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso,
na imposição de penalidade, ou sua graduação.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos,
a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considerase
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(grifos não constam no original)
A legislação é clara ao expressar pagamento e não outra forma de extinção do crédito
tributário.
Ademais, conforme precedente de Recurso Especial Repetitivo, abaixo colacionado, a
forma para a contagem do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional é tão
somente para os casos de pagamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TERMO
INICIAL.
ARTIGO
173,
I,
DO
CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre
as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não
efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-
se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos
créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados,
tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o
Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973.733/SC;
Relator: Ministro Luiz Fux; DJe: 18/09/2009)
Trata-se de decisão definitiva de mérito, proferida na forma do regime do recurso
repetitivo, que por força do disposto no art. 62, § 2o, do Regimento Interno deste
Conselho, deve ser observada pelos membros deste Conselho.
Portanto, como não houve o pagamento antecipado, o prazo inicial deve ser contado
pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso em análise, a
ciência do auto ocorreu 30 de junho de 2009, logo, o período de 1o a 29 de junho
de 2004 tem como termo inicial o ano de 2005, portanto, tal período não estava
atingido pelos efeitos da decadência, pois apesar de a compensação ser uma forma de
extinção do crédito tributário, ela tem natureza jurídica diversa da do pagamento.
Ou seja, restou como julgamento definitivo para o processo do auto de infração, o
reconhecimento da decadência para os créditos anteriores a 30/06/2004, e quanto a possibilidade
de dedução tributária dos valores efetivamente pagos no sistema não cumulativo, foi constatado
pela unidade preparadora que não existem recolhimentos das contribuições seja no regime
cumulativo, seja no regime não-cumulativo.
Voltando ao caso presente, conforme relatado, a recorrente solicita a restituição
das quantias recolhidas sobre as vendas de álcool para fins não carburantes pelo regime não
cumulativo. Também confirma a prejudicialidade existente no processo no 16004.000384/2009-
15, exposto anteriormente.
A restituição no âmbito da RFB, estava disciplinada à data do protocolo do Pedido
pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, revogada pela atual Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de dezembro de 2012.
Ambas trazem nos arts. 1o e 2o:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da
Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(PIS) e do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta
Instrução Normativa.
...
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Ou seja, só é possível a restituição de valores recolhidos por DARF, e conforme
confirmado pela recorrente e também pela unidade preparadora no processo acima exposto, não
houve qualquer recolhimento no período.
Caso fosse pedido o ressarcimento, seria necessário seguir o disciplinamento da
IN RFB no 900/2008, vigente à época:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou II - às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
(...)
A recorrente deveria ter comprovado a existência dos créditos, o que não foi
efetuado, já que não traz aos autos qualquer documento como prova dos alegados créditos.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.187 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000121/2009-09

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital